Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705999-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EFIGENIA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. É a fundamentação que dá sentido e define o alcance da parte dispositiva do julgado, de forma que o comando da sentença não pode ser interpretado em contrariedade às razões de decidir apontadas pelo julgador. 2. O acórdão no 730893, proferido na Ação Coletiva no 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, concluiu ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, que restabeleceu benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração, qual seja, até 28.4.1997. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502, 503 e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando que a prevalência do acórdão, limitando temporalmente o benefício concedido na decisão mantida em segundo grau e levada a cumprimento, implica ofensa à coisa julgada e enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012